Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-25.2021.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-25.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, CONHECEU EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO

MORAL.

CARACTERIZADO.

VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO.

JUROS DE MORA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS.

MAJORAÇÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001074-25.2021.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTES: AWANU AWETI

BANCO BRADESCO

S.A.

APELADOS: OS MESMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AWANU AWETI e BANCO BRADESCO S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou procedentes em partes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato de empréstimo n. 0123351866426 e, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 112405461)

A apelante,
AWANU AWETI,
busca a majoração da compensação por dano moral, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração dos honorários advocatícios. (id. 112405465)

O apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
alega que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, decorrendo a conduta da instituição financeira de exercício regular do direito, visto que foi comprovada a regularidade do contrato; subsidiariamente requer a diminuição dos valores arbitrados a título de danos morais para que se atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que o entendimento jurisprudencial majoritário é o de que somente deve haver a repetição do indébito se comprovada a má-fé, sendo que não pode ser essa presumida; que os juros de mora devem incidir desde a data do arbitramento do dano.

Ao final requer o provimento do recurso. (id. 112405467)

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

O parecer do Dr. Roosevel Pereira Cursine, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso do autor e provimento parcial do recurso do Banco réu.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
AWANU AWETI,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena, analfabeta e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao contrato n. 0123339265914 com início em 19/01/2018,

supostamente contratado junto ao apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
foi celebrado no valor de R$3.472,42 – em 72 parcelas de R$ 97,74 – contrato excluído em 06/09/2018, com 07 parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 684,18.

Na inicial assevera ser idosa, indígena, analfabeta residente em aldeia, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, as partes foram intimadas para manifestar o interesse na produção de provas, e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Na sequência sobreveio a sentença de procedência.

Da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idosa, indígena, analfabeta, e celebrou com o Banco apelante contrato de empréstimo

n. 0123339265914, com início em 19/01/2018,

supostamente contratado junto ao apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
foi celebrado no valor de R$3.472,42 – em 72 parcelas de R$ 97,74 – contrato excluído em 06/09/2018, com 07 parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 684,18.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelante, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, trouxe cópia do contrato onde consta a digital, que em tese seria da autora, desacompanhado de qualquer documento da autora, que poderia comprovar a contratação, e também não apresentou procuração ou outro documento que pudesse atestar a regularidade da contratação, nem mesmo provou ter creditado o numerário na conta da autora apelante, provas estas perfeitamente possíveis e de fácil acesso para o banco apelante.

Assim, inequivocamente a autora apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário da autora apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC, preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado a autora apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Todavia, não é caso de restituição dos valores em dobro como pretende a autora apelante, isto porque não ficou demonstrada a má-fé do banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, a autora apelante busca a majoração, enquanto o Banco apelante quer a sua exclusão, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e atinge a finalidade
, além de estar dentro dos parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Quanto a incidência dos juros de mora em relação a compensação por dano moral,

carece de interesse recursal o banco apelante, pois a sentença estabeleceu que é a partir do arbitramento.

No que tange a irresignação da autora apelante, em relação aos honorários advocatícios, não merece reparos nesse ponto a sentença, uma vez que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO O RECURSO DA AUTORA e CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DO BANCO APELANTE E O

DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022